Tribunal: TJES
Processo: 0067980-15.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0067980-15.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOP DE CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO SICOOB SUL e outros

APELADO: SJF COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA ME e outros (5)

RELATOR(A):

DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MARCO TEMPORAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.195/2021. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, após suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis e transcurso do prazo trienal sem diligências úteis pelo credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 ao regime da prescrição intercorrente aplicam-se retroativamente a processos com suspensão determinada sob a vigência da redação original do Código de Processo Civil de 2015; e (ii) determinar se a reiteração de diligências infrutíferas possui o condão de interromper o curso do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário) submete-se ao prazo prescricional de três anos, conforme estabelecido no art. 70 do Decreto n. 57.663/1966 e no art. 44 da Lei n. 10.931/2004.

2. O novo regime da prescrição intercorrente da Lei n. 14.195/2021 é inaplicável retroativamente a execuções cuja suspensão ocorreu sob a égide da redação original dos arts. 921 a 923 do Código de Processo Civil de 2015, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC Tema 1.

3. O prazo prescricional de três anos iniciou a fluência em 17 de setembro de 2019, após o término do período de um ano de suspensão previsto no § 1º do art. 921 do Código de Processo Civil, consumando-se integralmente em 17 de setembro de 2022.

4. A mera reiteração de pedidos de diligências ineficazes ou pedidos de pesquisas já realizadas não interrompe a prescrição intercorrente.

5. Inexiste nulidade por surpresa ou afronta ao contraditório quando o juízo intima a parte exequente em diversas oportunidades para promover o andamento do feito sob advertência de extinção, atendendo ao disposto no § 5º do art. 921 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. As alterações da Lei n. 14.195/2021 no regime da prescrição intercorrente não retroagem para atingir processos nos quais a suspensão foi deferida sob a sistemática anterior do CPC/2015.

2. A realização de diligências inúteis ou infrutíferas não interrompe o prazo de prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: art. 5º, inciso LXXVIII da CF/1988; art. 70 do Decreto n. 57.663/1966 (LUG); art. 44 da Lei n. 10.931/2004; § 1º, § 4º e § 5º do art. 921 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.604.412/SC (IAC Tema 1), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ, REsp n. 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL) (id
18168057
) pugnando pela reforma da sentença (id
18168044
), integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (id
18168056
), por meio da qual o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, na “ação de execução de título extrajudicial”, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente, com fulcro nos art. 487, inciso II, e art. 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id
18168057
), a Apelante sustenta, em síntese, que (i) a sentença é nula por ausência de prévia intimação para manifestação sobre a prescrição, em afronta ao art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil e aos princípios do contraditório e da não surpresa; (ii) não restou configurada a inércia da exequente, que sempre atuou de forma diligente na busca por bens penhoráveis; (iii) deve ser aplicada a Súmula 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a demora no andamento do feito decorreu de mecanismos próprios da Justiça; (iv) a Lei nº 14.195/2021 é irretroativa, não podendo os novos marcos temporais atingir demandas iniciadas sob a égide do diploma processual anterior.

Os Apelados, revéis, não apresentaram contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de abril de 2026

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0067980-15.2012.8.08.0011

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL)

APELADOS: SJF COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA ME E OUTROS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto do
decisum
proferido pelo Juízo a quo que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu a execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário no valor principal de R$ 5.095,76 (cinco mil, noventa e cinco reais e setenta e seis centavos).

Tem-se, outrossim, que a questão submetida a reexame por este egrégio Tribunal de Justiça é a análise dos marcos temporais e dos requisitos para a consumação da prescrição no curso da lide executiva, especialmente diante das alegadas (
i
) diligência da parte credora e (
ii
) irretroatividade das normas introduzidas pela Lei n. 14.195/2021.

Pois bem.

Ab initio, deve-se destacar que a legislação de regência estabelece que o título executivo extrajudicial em exame submete-se ao prazo prescricional trienal, conforme o disposto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66), em consonância com o art. 44 da Lei n. 10.931/2004.

No que tange ao procedimento da prescrição intercorrente, a compreensão jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, para execuções onde a suspensão do feito ocorreu já sob a vigência do regramento original do Código de Processo Civil de 2015, incide a redação anterior dos arts. 921 a 923, revelando-se inaplicável a retroatividade do regime automático da Lei n. 14.195/2021 (IAC Tema 1, no julgamento do recurso especial n. 1.604.412).

Consoante orientação firmada pela Corte Cidadã, o novo regime da prescrição intercorrente não pode ser aplicado retroativamente a processos nos quais já tenha sido determinada a suspensão da execução sob a sistemática anterior. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/2015 . NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO RETROATIVA . IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 8/5/2023 e concluso ao gabinete em 23/8/2023.2 . O propósito recursal consiste em dizer se o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. n. 14.195/21 pode ser aplicado retroativamente .3. Inovando em relação ao CPC/1973, o CPC/2015 passou a disciplinar, expressamente, o instituto da prescrição intercorrente, erigindo o seu regime jurídico próprio, sobretudo, nos arts. 921 a 923.4 . De acordo com o art. 921, inciso III e § 1º do CPC/2015, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição.5. Nos termos da redação original do art . 921, § 4º, do CPC/2015, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, começaria a correr o prazo de prescrição intercorrente.6. A Lei n. 14 .195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o § 4º do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do mesmo dispositivo legal.7. A partir da entrada em vigor da Lei n . 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente.8. O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n . 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução.9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois incide na espécie a redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida pela Lei n . 14.195/21, que não deve ser aplicada retroativamente a uma execução iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018. Além disso, Corte de origem constatou que não houve qualquer desídia da parte exequente - requisito exigido antes da Lei n. 14 .195/21-, o que afasta a caracterização da prescrição intercorrente à luz da redação original do CPC/2015.10. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 2090768 PR 2023/0280453-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/11/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2024)

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o processo de execução foi suspenso, nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil, em 17 de setembro de 2018 (fls. 81/84), em razão da inexistência de ativos passíveis de constrição.

Por conseguinte, o período de suspensão de um ano findou em 17 de setembro de 2019, momento em que o prazo prescricional de três anos voltou a fluir integralmente, tendo como termo final o dia 17 de setembro de 2022.

Do detido exame dos autos, verifica-se que a Apelante, entre o reinício da contagem e o advento do termo final, não logrou promover qualquer impulso
útil
e eficaz capaz de interromper o curso prescricional, limitando-se a reiterar a solicitação de realização de diligências infrutíferas.

Importa destacar, por outro turno, que a alegação de afronta ao art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil não subsiste.

Extrai-se que, após a suspensão do feito, o credor Apelante foi expressamente intimado em diversas oportunidades — notadamente às fls. 121, fls. 127/129 e fls. 136/137 — para promover diligências úteis sob a expressa advertência de extinção do feito.

Tais atos judiciais asseguraram o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, afastando qualquer nulidade por surpresa processual, uma vez que a parte teve ciência inequívoca da necessidade de impulsionar a demanda com atos expropriatórios efetivos.

Tem-se, portanto, que a conclusão externada no precedente baseia-se na constatação de que o requerimento de diligências inúteis ou a mera reiteração de pesquisas ineficazes não possui o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional intercorrente, sob pena de eternização da execução e afronta ao princípio da razoável duração do processo, insculpido no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

A inércia da Apelante revela-se na ausência de resultados concretos por mais de uma década desde o ajuizamento, consolidando a paralisação por tempo muito superior ao triênio legal do direito material vindicado após o período de suspensão.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença impugnada, na medida em que, mesmo sob a égide da redação original do Código de Processo Civil de 2015 e observada a irretroatividade da lei processual, o prazo prescricional consumou-se integralmente sem qualquer fato interruptivo eficaz.

A desídia restou caracterizada pela falta de impulso
útil
após sucessivas intimações para tal fim, não havendo que se falar em mora imputável ao Poder Judiciário quando a frustração das diligências decorre da própria inexistência de patrimônio passível de penhora dos executados por tempo prolongado.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.